Tribunal: TJES
Processo: 0000597-62.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000597-62.2022.8.08.0013
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDECIR CANDIDO FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000597-62.2022.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VALDECIR CANDIDO FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, “CAPUT”, C/C ART. 14, II, DO CP. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
". 3. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUESTÃO A SER OBJETO DE QUESITAÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Havendo dúvidas sobre ter ou não o réu atuado repelindo injusta agressão ou sobre om uso moderado da força, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença. 2. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a despronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da autoria deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 3. Cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime.

Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, ao juiz da pronúncia compete apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, sendo que, em plenário, as eventuais causas de diminuição poderão ser livremente suscitadas pela defesa em favor do réu e serão objeto de quesitação pelo Juiz presidente, nos termos do artigo 483, inciso IV, do CPP. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000597-62.2022.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VALDECIR CANDIDO FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por VALDECIR CANDIDO FERREIRA, em face da Sentença de fls. 151/153, da 2ª Vara de Castelo, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 20 de maio de 2022, na Avenida Scandar Nemer, Bairro Independência, Município de Castelo, o apelante teria desferido golpes de faca contra Kauene Amaral de Souza, que não não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando o ora recorrente e impronunciando os demais.

Na forma das razões de fls. 162/171, pede seja decretada sua absolvição sumária, alegando ter agido no exercício de legítima defesa. Alternativamente, postula seja o recorrente impronunciado, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria a recair sobre o réu. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do homicídio privilegiado

Contrarrazões ministeriais às fls. 180/189, pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido às fls. 183/184.

No id. nº

5349001, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pela manutenção da decisão recorrida.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso, começando pelo pedido de reconhecimento da legítima defesa, o que implicaria na absolvição sumária do recorrente.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Sustenta a defesa que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão perpetrada pelo ofendido.

No entanto, essa linha não é a única instaurada durante as apurações. Como registrado acima, a vítima afirma não ter nenhum desentendimento prévio com o réu, não o conhecia e não o ameaçou.

Assim, o panorama processual apresentado contempla duas versões dos fatos, contraditórias entre si, a instaurar dúvida a ser dirimida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Nesse passo, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese absolutória, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri" (STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 03/09/2020).

Ambas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA E QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ANÁLISE DESCABIDA NESTA FASE PROCESSUAL. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (¿) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

2. Ainda que as teses sustentadas pela d. defesa de legítima defesa e homicídio culposo, no contexto dos autos, sejam viáveis, assim também se revela a tese ministerial, sobretudo em razão da forma como se consumou o delito, com o disparo da espingarda na região craniana da vítima, em meio à luta corporal.

3. Em observância ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, deve ser mantida a pronúncia do acusado.

Omissis.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Recurso em Sentido Estrito 030130069021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 12/01/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO HÁ REGIME DE CERTEZA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Indícios de autoria e materialidade presentes.

2. Apesar de a tese defensiva ser possível, não há nos autos prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa. Desse modo, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las. Precedente do STJ.

Omissis.

5. Recurso desprovido.

(TJES, Recurso em Sentido Estrito 021080082650, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça – Rel. Subs. Ezequiel Turibio, 12/01/2021)

Nesse caso, cabe aos jurados decidir sobre a excludente de ilicitude da legitima defesa.

Sobre o pedido de despronúncia, anoto que o acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Contrariamente ao que deduzido pela defesa, constata-se haver indícios suficientes de autoria, produzidos judicialmente, para a submissão do acusado a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade do crime emerge do Boletim de atendimento de Urgência que atesta ter ele sido vitima de “várias facadas em região de tórax, dorso e nuca”, detalhando, que “que ao realizar Raio X de tórax ficou constatado a presença de hemotorax à esquerda”.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia.

Veja-se, inicialmente, o depoimento prestado pela vítima em audiência judicial, cujo termo segue às fls. 133/134 e que está armazenado em mídia audiovisual na pasta compartilhada. Nele, o ofendido diz que o ora recorrente, de inopino, o teria esfaqueado em via pública. Detalha que estava retornando do hospital, onde fora buscar remédio, quando o acusado, que segundo ele sequer conhecia, teria dito “
ei, negão
” e pedido dinheiro. O ofendido disse não ter atendido ao pedido e, na sequência, o réu teria desferido golpes de faca em suas costas, peito e nuca.

Na mesma oportunidade, a testemunha Rosimar Costa da Silva, Policial Militar que atendeu a ocorrência, afirmou que quando chegou ao local encontrou a vítima caída no chão, toda ensanguentada, ao passo que os populares teriam informado que o recorrente estava detido próximo a antiga delegacia, observando que ele estava amarrado com um fio de energia. Disse, ainda, que o réu estava em posse de uma faca suja de sangue, supostamente usada no crime e que teria admitido a prática do crime, dizendo ter agido e legítima defesa.

Assim, presente a prova da materialidade e havendo indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial e as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por derradeiro, sobre o pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado, manejado pela defesa de MARINALDO SANTOS DE LIMA, pontuo que cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, ao juiz da pronúncia compete apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, sendo que, em plenário, as eventuais causas de diminuição poderão ser livremente suscitadas pela defesa em favor do réu e serão objeto de quesitação pelo Juiz presidente, nos termos do artigo 483, inciso IV, do CPP.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.